Tribunal: TJMT
Processo: 1001741-07.2023.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001741-07.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ADRIANA RIBEIRO VIEIRA - CPF: 832.725.261-53 (APELANTE), EDUARDO ARRAIS DE QUEIROZ - CPF: 230.085.438-47 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
ADRIANA RIBEIRO VIEIRA

APELADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DIREITO BANCÁRIO – FRAUDE POR
WHATSAPP
- SOLICITAÇÃO DE REMESSA DE DINHEIRO - FRAUDADOR QUE SE PASSOU PELO FILHO DA CONSUMIDORA – FALHA DO BANCO DESTINATÁRIO - ABERTURA DE CONTA CORRENTE SEM CAUTELA E RESPEITO ÀS NORMAS DO BACEN - INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APÓS RECLAMAÇÃO DA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS MITIGADORAS DE RISCOS PARA PROTEÇÃO DE CONSUMIDORES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONFERÊNCIA OU CONFIRMAÇÃO DOS DADOS DO ESTELIONATÁRIO -

NEXO CAUSAL RECONHECIDO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA APELADA – DANO MORAL INEXISTENTE - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA OU IMPACTO À RENDA MENSAL DA CONSUMIDORA -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1.

Em tempo em que as tecnologias têm sido cada vez mais usadas para a prática de fraudes bancárias, inclusive mediante sistemas de inteligência artificial, não cabe sustentar a tese da culpa exclusiva da vítima para golpes nos quais estelionatários se passam por parentes solicitando dinheiro, uma vez que as fraudes por transferências bancárias só ocorrem em decorrência da prévia abertura de conta por terceiros estelionatários, o que se agrava pela inércia das instituições financeiras perante reclamações das vítimas, bem como pela não comprovação do uso de medidas mitigadoras do risco de fraudes e pela não conferência ou confirmação dos dados do estelionatário, mesmo perante o Poder Judiciário. Inteligência dos arts. 8o, 341 e 373, II, do Código de Processo Civil; arts. 6o, VIII, e 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor; Súmulas 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça e arts. 2o e 4o, da Resolução no 4.753/2019 do CMN.

2.

Não sendo caso de ato indevido de restrição de crédito, de inscrição em cadastro de inadimplentes ou golpe por vazamento de dados pessoais bancários, não há falar em dano moral quando a vítima não demonstrou que a privação momentânea da quantia, transferida por fraude, implicou em situações extraordinárias ou impactou sua renda mensal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação, interposto por
ADRIANA RIBEIRO VIEIRA
, tirado contra sentença (ID no 204517172) proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT que, em Ação de Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais e Materiais, proposta em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nestes termos:

[...]

A parte autora narra
em sua inicial de ID 110599274
que recebeu mensagens via aplicativo WhatsApp, supostamente enviadas por seu filho Rafael, pedindo que a autora realizasse um depósito de R$430,00
(quatrocentos e trinta reais) e garantindo que até o fim do dia devolveria o valor.
Todavia, tratava-se de terceiro se passando por seu filho, de modo a ter sido vítima de golpe
.

Afirma que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva e que tentou resolver o problema com o banco réu administrativamente, restando infrutíferas todas as diligências
direcionadas a sanar o problema. Em razão disso,
pleiteia
a procedência dos pedidos para
condenar o banco réu ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$7.000,00 (sete mil reais), bem como a restituição dos R$430,00
(quatrocentos e trinta reais), a título de danos materiais.

[...]

Em face do exposto,
julgam-se IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por consequência, declara-se extinto o feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
nos termos do Art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condena-se a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10%
(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §2o do Código de Processo Civil. Suspende-se, contudo, a exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (Art. 98, § 3o do Código de Processo Civil).

[...]

[Grifos nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID 204517173), a apelante invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Cabimento da inversão do ônus da prova com a responsabilidade da instituição financeira por falha na prestação dos serviços e negligência

A apelada, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID 2300204232) rebatendo as alegações da apelante e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

Recurso tempestivo, conforme certidão de ID 204517174 e preparo não recolhido em decorrência do deferimento da justiça gratuita pelo Juízo
a quo
, conforme certidão de ID 204904672.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ADRIANA RIBEIRO VIEIRA

APELADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação tirado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da Ação de Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais e Materiais, que busca reparação civil em face da instituição financeira em decorrência de transferência bancária de valores a fraudador que se fez passar por filho da apelante.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pela recorrente.

1. Do cabimento da inversão do ônus da prova com a responsabilidade da instituição financeira por falha na prestação dos serviços e negligência

A apelante pugna pela inversão do ônus da prova, com fulcro no Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, assevera que a apelada, por ser fornecedora de serviços, deve ser responsabilizada objetivamente pelos fatos narrados, uma vez que envolvem fraude, praticada por terceiros, decorrente de falha na segurança da instituição financeira recorrida.

Assevera que a apelada é responsável pela abertura de conta bancária em nome de fraudadores, que usam desta circunstância para praticar os golpes.

Além disso, sustenta que entrou em contato com a apelada, relatando a situação e solicitando a devolução de seu dinheiro, mas a recorrida se manteve inerte.

Desse modo, pleiteia a reforma da sentença para obter o provimento integral dos pedidos formulados na inicial.

A apelada, por sua vez, assevera a existência de excludente de responsabilidade, uma vez que quem teria agido equivocadamente seria a própria apelante, já que a transferência de valores precisa ser realizada através de senha, biometria ou chave de segurança de uso pessoal e intransferível.

A apelada assevera, também, que nem há que se falar em nexo causal entre a conduta da ora recorrida e o dano sofrido pela apelante e que não há, nos autos, prova do descaso por parte da instituição financeira apelada.

Pois bem. É sabido que, no que concerne à responsabilização de instituição financeiras, por fraudes bancárias praticadas por terceiros contra seus consumidores, há certa divergência jurisprudencial, pois há entendimentos no sentido de que, nestes casos, a culpa é exclusiva da vítima e, por outro lado, também existem interpretações pela responsabilização objetiva do fornecedor de serviços bancários.

Ocorre que, o Poder Judiciário, tendo como norte os fins sociais e as exigências do bem comum, deve atender à necessidade de uma interpretação mais adequada para lidar com a atual sociedade de riscos que emerge no contexto das novas tecnologias, em consonância com o comando do art. 8o do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 8o
Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência
.
[Grifo nosso]

Nesse sentido, evidencia-se a maior facilidade para a ocorrência de fraudes no meio digital, pela rapidez e redução de formalismos resultantes das novas tecnologias de transações bancárias, a exemplo do PIX, o sistema de pagamento instantâneo brasileiro.

Além disso, não se pode negar os riscos decorrentes do uso de “
deepfakes
”, mediante aplicativos de sistemas de Inteligência Artificial, que já estão sendo disseminados em nosso país, a tal ponto que um estelionatário não mais usará o golpe do novo número de telefone, com foto de perfil, para se fazer passar pelo filho de uma vítima, pois ele se apresentará em voz e vídeos clonados, como se fosse a própria pessoa.

Como exemplo, cita-se a fraude de um vídeo, alertada pela Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal, no qual um clone do Presidente da República indica um
site
com promessa de resgate de valores pelo Sistema de Valores a Receber, do Banco Central:

Um vídeo que simula o presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicando um site suspeito com uma promessa de resgate de valores está circulando na internet. Trata-se de uma deep fake, um tipo de peça de desinformação que lança mão de recursos de computação gráfica e audiovisual para imitar personalidades.

O referido resgate de valores citado pelo vídeo existe: trata-se do Sistema de Valores a Receber (SVR), do Banco Central. No entanto, esse recurso só pode ser acessado no próprio site da instituição, e é gratuito. Por meio do SVR, é possível consultar valores deixados em contas bancárias a partir do CPF do titular das contas bancárias. Dessa forma, o interessado pode tanto ter ciência dos saldos das contas das quais é titular, quanto solicitar a devolução dos valores.

Criminosos virtuais utilizam o SRV como isca para aplicar golpes. A partir da promessa do resgate do dinheiro nas contas, eles criam sites falsos, apps forjados e chatbots que ora induzem a pessoa a colocar os próprios dados em um cadastro, ora cobram uma taxa indevida da pessoa. Golpistas prometem inclusive retorno de valores de compras com cartão de crédito, o que não é possível nem pelo SRV e nem pelo Banco Central.

(FONTE: https://www.gov.br/secom/pt-br/fatos/brasil-contra-fake/noticias/2023/3/estelionatarios-usam-imagem-do-presidente-da-republica-em-deep-fake)

Desse modo, a alegação pura e simples da tese de culpa exclusiva da vítima não comporta mais aplicação em ambiente de erupção tecnológica que, junto com a inovação, carreia enormes riscos aos consumidores, antes distantes da realidade.

E é sob esta ótica na qual os casos, envolvendo fraudes bancárias, precisam ser analisados e, também, assim deve ser o que se ora apresenta.

Pois bem. No que tange à inversão do ônus probante, com razão a apelante. Como é cediço, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, entendimento firmado pela
Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça
.

Desse modo, aplicável, ao caso em exame, a inversão do ônus probatório, nos termos do
art. 6o, VIII, da Lei no 8.078/1990
.

Frise-se que, no caso, embora seja cabível a inversão do ônus probatório
ope judicis
, verifica-se que
a prova do evento danoso foi devidamente realizada pela consumidora apelante, não tendo o banco Réu comprovado fato impeditivo, desconstitutivo ou modificativo do direito da consumidora
.

Isso porque, consta dos autos que a apelante, após perceber ter sido vítima de fraude pela transferência bancária, remetida ao estelionatário em
27/01/2023
, entrou em contato, cinco dias depois, com a instituição financeira do fraudador, ora apelada, conforme faz prova o e-mail datado de
01/01/2023
(ID 204512615).

Assevero que
a apelada não impugnou a prova digital concernente ao referido e-mail,
o que atrai a incidência do
art. 341,
caput
, do Código de Processo Civil, nestes termos:

Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial,
presumindo-se verdadeiras as não impugnadas
, salvo se:

[Grifo nosso]

Ademais, em sua contestação, a recorrida sustentou que “[...]
jamais resistiu em solucionar o problema apontado pela autora
.” (ID 204517162, p. 2)

Todavia, a apelada não se desincumbiu de comprovar que buscou solucionar o caso junto à apelante, não apresentando qualquer documento que demonstrasse ter sido diligente quanto à ocorrência, o que afasta o alegado fato impeditivo ou extintivo do direito da recorrente, sob a inteligência do
art. 373, II, do Código de Processo Civil
:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe
:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.
[Grifo nosso]

No que concerne à responsabilidade objetiva da apelada, também com razão a recorrente. Como é cediço, a
responsabilidade objetiva
do fornecedor de serviços bancários decorre do
art. 14, do Código de Defesa do Consumidor
, conforme cito:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

[Grifo nosso]

Nesse sentido, é o entendimento do enunciado da Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 479 do STJ –
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.

Desse modo, faz-se necessário concluir se, conforme alega a apelada, seria o caso de se aplicar a excludente por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC), sob o argumento de que a recorrente utilizou de senha e acesso próprio, intransferíveis, para efetivar a transação bancária ao fraudador.

Pois bem. No caso em exame,
constata-se a responsabilidade objetiva da apelada, afastando-se a excludente de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, pelos seguintes fundamentos
:

a)

A apelada é a Instituição Financeira na qual o fraudador detém conta bancária usada para a aplicação do golpe. Desse modo,
a responsabilidade objetiva da apelada decorre de sua atividade de abertura de conta corre
nte ao
estelionatário, elemento fundamental para o sucesso daquele evento danoso
.

b)

Cabia
à apelada ré, a
demonstração do cumprimento de todas as cautelas para abertura de uma conta corrente, no caso, a do fraudador, conforme exigências do BACEN, nos termos dos arts. 2o e 4o, da Resolução no 4.753/2019 do CMN:

Art. 2o
As instituições referidas no art. 1o, para fins da abertura de conta de depósitos, devem adotar procedimentos e controles que permitam verificar e validar a identidade e a qualificação dos titulares da conta e, quando for o caso, de seus representantes, bem como a autenticidade das informações fornecidas pelo cliente
, inclusive mediante confrontação dessas informações com as disponíveis em bancos de dados de caráter público ou privado.

[...]

Art. 4o
O contrato de prestação de serviços de conta de depósitos deverá dispor, no mínimo, sobre
:

I - os procedimentos para identificação e qualificação dos titulares da conta, observado o disposto no art. 2o;

[...]

III -
as medidas de segurança para fins de movimentação da conta
;
[Grifo nosso]

c)

A apelada sequer se dispôs a juntar documentos do titular fraudador da conta. Ou seja, sequer se sabe se o beneficiário da fraude, Senhor Jonatan Santos da Silva, existe ou se houve o uso indevido de documentos de outra pessoa
.

d)

O fraudador só logrou êxito na empreitada criminosa, porque, além de convencer e induzir a autora em erro, também encontrou, na fragilidade do sistema de abertura e movimentação de contas correntes do banco réu,
um campo fértil e propício para recebimento dos valores e o desvio, consumando-se a apropriação indevida.

e)

A apelada
não impugnou a prova digital
da apelante, quanto ao encaminhamento do e-mail, informando a fraude, cinco dias após o fato.

f)

A apelada afirmou que jamais resistiu em solucionar o problema apontado pela autora,
mas não comprovou este fato impeditivo ou extintivo do direito da apelante
.

Assevera-se que não se pode entender que, nesses casos, a fraude decorre da culpa exclusiva da vítima. A falha da apelada foi o fator decisivo para o sucesso do golpe financeiro, pois o fraudador só conseguiu apropriar-se do dinheiro porque abriu uma conta no banco em questão.

Destaca-se que, diante do aumento das fraudes em uma "progressão geométrica", com novas tecnologias e, mais recentemente, o uso de “deepfakes” por Inteligência Artificial, as instituições financeiras são as mais aptas a investir no combate a esses golpes e não o consumidor.

Assim, ressalta-se que não é suficiente que as instituições financeiras apenas alertem os consumidores sobre os riscos; é fundamental que assumam a responsabilidade pela segurança do sistema bancário. Não haveria sucesso no golpe contra a apelante, se não existisse uma conta corrente fraudulenta.

Desse modo, configura-se a responsabilidade objetiva da apelada, com fulcro no já citado
art. 14,
caput,
do Código de Defesa do Consumidor
, e enunciado da
Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça
.

Nesse sentido, cito ementa de julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. CONSUMIDOR. FRAUDE. GOLPE WHATSAPP. SOLICITAÇÃO DE REMESSA DE DINHEIRO. FRAUDADOR QUE SE PASSOU PELO FILHO DA CONSUMIDORA. FALHA DO BANCO DESTINATÁRIO. ABERTURA DE CONTA CORRENTE SEM CAUTELA E RESPEITO ÀS NORMAS DO BACEN. NEXO CAUSAL RECONHECIDO. RESPONSABILIDADE DO BANCO DIGITAL
.
Autora vítima de golpe do whatsapp em que o fraudador se passou pelo seu filho e lhe solicitou a transferência de valores através de pix. Primeiro, reconhece-se a responsabilidade da instituição financeira corré. Fato do serviço. Abertura de conta por terceiros estelionatários sem as devidas cautelas, o que viabilizou a concretização e sucesso do golpe
. Além das exigências para abertura de contas correntes, também a transferência efetivada via PIX trouxe para as instituições financeiras obrigações ainda maiores e mais relevantes, no campo da segurança. Esse mecanismo imediato de transferência de fundos exigiu dos bancos sujeição aos riscos das operações, inclusive no campo das fraudes originadas em seus mecanismos internos como falhas nas aberturas das contas usadas pelos fraudadores. A instituição bancária não adotou cautelas para abertura da conta corrente que serviu de instrumento para fraude via PIX, deixando de trazer para os autos prova de ação em conformidade com regulamentação do BACEN. Violação, ainda, do regulamento do PIX (art. 39, 88 e 89) na parte das cautelas e riscos das operações via PIX.
Incidência do artigo 14 do CDC com aplicação da súmula no 479 do STJ
. Segundo, determina-se a devolução da quantia transferida pela autora. Diante da falha e responsabilidade do banco corréu no evento danoso, deverá a parte arcar com as perdas experimentada pela autora no importe de R$ 5.000,00. E terceiro, rejeita-se a pretensão de indenização dos danos morais. Em que pese a situação de frustração vivenciada pela autora, a partir da privação do valor referente à transação impugnada, não demonstrou como se deu a repercussão extrapatrimonial. A falha do banco no cancelamento da ordem de transferência, como reconhecido, produziu apenas efeitos na esfera material. A autora não demonstrou nos autos que a privação momentânea da quantia implicou consequências extraordinárias ou impactou sua renda mensal. Ação julgada parcialmente procedente, em segundo grau, em relação aos bancos corréus.

[...]

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA

PARCIALMENTE IMPROVIDO.

(TJ-SP. Apelação Cível no 1000283-51.2023.8.26.0664. Relator: Desembargador Alexandre David Malfatti. Julgado em 17/11/2023) [grifo nosso].

Todavia, no que concerne aos danos morais, entendo pela manutenção da sentença, quanto a este ponto.

Em que pese a frustração vivenciada pela apelante se tratar de fato desagradável, decorrente da operação bancária impugnada,
a recorrente não demonstrou que a privação momentânea da quantia implicou em situações extraordinárias ou impactou sua renda mensal, além do caso não se tratar de vazamento de dados bancários da consumidora, ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

Desse modo, não há causa suficiente para ensejar indenização por danos morais.

Diante do exposto, conheço e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso da autora e reformo a r. sentença, para julgar parcialmente procedente a ação em face da apelada, condenando-a ao ressarcimento do valor de R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, ambos a partir da data da transferência (27/01/2023).

A sucumbência passa a ser recíproca. Desse modo, a apelante suportará o pagamento dos honorários advocatícios da apelada, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da indenização de danos morais rejeitada (R$ 7.000,00 atualizados desde o ajuizamento). A apelada, por sua vez, suportará o pagamento dos honorários de advogado da apelante, que fixo em 15% da condenação da indenização por danos materiais (principal e encargos da mora). As verbas de sucumbência devidas pela apelante ficarão com a exigibilidade suspensa, diante da concessão da gratuidade processual.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024